Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jair Soares (plantão judicial) Número do processo: 0700666-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS LIMA DOS SANTOS AUTORIDADE: JOELCI ARAUJO DINIZ D E C I S Ã O Compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (art. 4o, I, da Portaria GPR 3015 de 19.12.22, TJDFT). No plantão, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense (§ 1o). Pretende o impetrante seja revogada prisão preventiva do paciente, decretada em 29.6.22, em audiência de custódia. Afirma, em suma, que a decisão que revisou a necessidade da prisão, em 19.12.22, não foi fundamentada em elementos concretos dos autos. A situação não é uma das descritas no art. 4o da portaria. O paciente está preso há mais de seis meses e a instrução processual já encerrou. Não há risco de perecimento do direito -- extrema urgência ou gravidade que justifique o exame em plantão. No horário de expediente, encaminhem-se à em. Desembargadora Simone Lucindo, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES no plantão